Tribunal: TJDFT
Processo: 0729550-24.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO NO VOO. PERDA DE CONEXÃO. INCIDÊNCIA DO CDC. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS FORNECEDORES. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL CARACTERIZADO (VALOR DE UMA DIÁRIA DO HOTEL NÃO USUFRUÍDA). DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A demanda deve ser solucionada à luz do Código de Defesa de Consumidor (Lei 8.078/1990), pois a relação jurídica estabelecida entre as partes é de fornecedor e de consumidor, nos moldes dos arts. 2o e 3° daquele Diploma legal, tendo em vista que as autoras são destinatárias finais do serviço de transporte aéreo em viagem nacional oferecido pela ré.
2. No caso, não há controvérsia acerca do atraso do voo operado pela ré (Brasília/Guarulhos), que, por sua vez, deu causa à perda do voo na qual as autoras embarcariam para Paris.
3. Apesar de a apelante defender a sua ausência de responsabilidade, ao argumento de que não teria emitido diretamente as passagens aéreas objetos da demanda, as quais teriam sido adquiridas por outra empresa intermediária, ressalta-se que todos os fornecedores que participam da cadeia produtiva são considerados solidariamente responsáveis, nos termos do art. 7o, parágrafo único e 18, caput, ambos do CDC.
4. In casu, a conduta da ré, que não ofereceu assistência material às autoras, nos termos da Resolução n.o 400/2016 da ANAC, apesar do longo atraso do voo (superior a 24 horas), importou em falha na prestação de seus serviços. Portanto, não há que se falar em ausência de responsabilidade da apelante pelos danos suportados pelas autoras.
5. No caso, as autoras demonstraram que não usufruíram de uma diária no hotel em Paris, em razão do atraso do voo Brasília/Guarulhos e da consequente perda da conexão do voo Guarulhos/Paris, de maneira que deve ser mantida a condenação da apelante ao pagamento de indenização no valor da referida despesa não desfrutada, a título de danos materiais, pois deriva diretamente da falha na prestação de serviços tratada.
6. O c. Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que o mero atraso de voo não gera dano moral in re ipsa, devendo ser demonstrada a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida. 6.1. No caso, as apeladas demonstraram a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida, uma vez que (a) o atraso foi superior ao razoável (superior a 24 horas); (b) a companhia aérea ré não ofertou alternativas para melhor atender às passageiras; (c) as informações não foram prestadas a tempo, de modo a amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; e (d) as passageiras, em razão do atraso no voo, não puderam embarcar para uma viagem internacional, que, sabidamente, é precedida de detido planejamento, não apenas em relação aos voos, mas também ao período de permanência, reserva em hotéis, traslados, compromissos já assumidos em outro país, etc.
7. Os transtornos inegavelmente foram capazes de causar abalos que atingiram os direitos da personalidade dos autores, razão pela qual a compensação pelos danos morais é devida. 7.1. Em relação ao quantum indenizatório, tem-se que o valor da indenização deve ser fixado considerando-se a lesão sofrida, as condições sociais e econômicas das partes e o caráter pedagógico e punitivo da medida, ponderando-se pela proporcionalidade e razoabilidade. Assim, levando-se em consideração a lesão ao direito da personalidade experimentado pelas apeladas, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autora fixada pela Juíza sentenciante se mostra suficiente para compensá-las pelos danos morais sofridos e atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
8. O termo inicial para a incidência de juros de mora no valor fixado a título de danos morais é a partir da citação nos casos de responsabilidade contratual.
9. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.